Tribunal: STF
Processo: RMS 23227
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - A consideração do
prazo de 120 dias faz-se a partir da ciência do ato apontado como
ilícito.
        CONCURSO PÚBLICO - PRETERIÇÃO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL. Descabe falar de preterição quando o ato da Administração
Pública repousa na observância de pronunciamento judicial, ou seja,
em título executivo judicial trânsito em julgado.
        CONCURSO PÚBLICO - NOVA REALIZAÇÃO - A eficácia de
novo certame com a produção dos efeitos próprios relativamente aos
aprovados pressupõe o término do prazo de validade do primeiro,
considerada a prorrogação.
        RECURSO - PROVIMENTO X DESPROVIMENTO - FUNDAMENTOS
DIVERSOS. O simples fato de rechaçar-se um certo fundamento da
decisão atacada, endossando-se outro, não conduz ao provimento
parcial do recurso.